Tribunal: TJSP
Processo: 1503010-46.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Parcelas de taxa de licença dos exercícios de 2017 a 2018. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial (arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC), pois embora devidamente intimado a emendar a inicial para juntar prova da notificação de lançamento ao contribuinte, o exequente deixou escoar o prazo legal sem dar

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Parcelas de taxa de licença dos exercícios de 2017 a 2018. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial (arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC), pois embora devidamente intimado a emendar a inicial para juntar prova da notificação de lançamento ao contribuinte, o exequente deixou escoar o prazo legal sem dar cumprimento à determinação do juízo. Reforma de rigor.
Desnecessidade da ação executiva fiscal vir acompanhada de prova da notificação dos lançamentos tributários. Inexistência de exigência legal.
Como se verifica do art. 6o da LEF, a notificação ao contribuinte não consta como exigência legal inerente à petição inicial e tampouco constitui um dos requisitos da CDA elencados nos art. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF.
Além disso, é importante ressaltar que, em conformidade com o preceituado nos artigos 3o da LEF e 204 do CTN , a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e só pode ser ilidida por meio de prova inequívoca a cargo do executado. Precedentes do STJ e deste tribunal. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução.